Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704233-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CÁSSIO FERNANDO DO NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Cássio Fernando do Nascimento, requereu, de próprio punho, a reforma das decisões de movs. 1.19 – Pág. 241, 520.1 e 717.1, todas proferidas nos autos do processo de execução penal no 0034876-42.2015.8.07.0015 (ID 55585036). Encaminhados os autos à Defensoria Pública para análise, esta informou que o requerente cumpre pena de 185 (cento e oitenta e cinco) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, atualmente em regime fechado e que, até a presente data já resgatou 18 (dezoito) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de pena. Asseverou que, em consulta ao referido processo de execução, constatou-se que o requerente está sendo regularmente assistido pelo Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Destacou que uma das decisões questionadas pelo requerente, datada de 26/07/2016 (mov. 1.19 – Pág. 241), “indeferiu o pedido formulado pelo Ministério Público para que fosse reconhecida a reincidência aos crimes equiparados a hediondos, por ausência de previsão legal”, ressaltando que “a decisão revela-se benéfica ao peticionante”. Por esse motivo, consignou não ter sido encontrado fundamento jurídico para complementar o pleito em tela (ID 56260854). O ilustre Promotor de Justiça em Substituição, Dr. José Eduardo Barbosa, manifestou-se pelo não seguimento da petição (ID 56297087). É o relatório. No que tange ao questionamento dirigido à decisão de mov. 1.19 – Pág. 241, após os esclarecimentos realizados pela Defensoria Pública, é possível constatar que a presente petição criminal, neste ponto, merece ser inadmitida de plano por ausência de interesse. Com efeito, insurge-se o requerente contra uma decisão proferida em 2016 e que, além de não ter sido objeto de recurso próprio à época, em verdade, lhe é benéfica. Confira-se, nesse sentido, o teor do aludido decisum (mov. 1.19 – Pág. 241): “Quanto ao requerimento do Ministério Público (fl. 173), para aplicação da reincidência aos crimes equiparados a hediondos praticados em 12/10/2013 (processo de execução no 00031796-52.2016.8.07.0015) e em 03/05/2007 (processo de execução no 0003180-51.2016.8.07.0015), tal pretensão não deve prosperar, pois a reincidência não foi aplicada aos sentenciados nos seus respectivos processos de origem. Assim, INDEFIRO o pedido, visto que não há previsão legal para o acolhimento das razões expendidas pelo requerente, uma vez que esta Vara de Execução Penal não tem a competência para modificar as sanções penais impostas aos apenados.” Do que se vê, ao negar o pleito do Parquet destinado à aplicação dos efeitos da reincidência aos crimes equiparados a hediondos a que o requerente fora condenado, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal decidiu em favor deste, o que atrai a incidência, por analogia, do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.” Assim, diante da ausência de interesse jurídico, a presente petição deve ser inadmitida, quanto a este quadrante, pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Por sua vez, ao analisar as petições acostadas aos movs. 516.2 e 516.3 do processo de execução penal no 0034876-42.2015.8.07.0015, por meio das quais o requerente veiculou a pretensão de criação, de forma permanente, de programas de reabilitação e de habitação em benefício de ex-presidiários de todo o país, o Juízo a quo, acertadamente, proferiu decisão inadmitindo-as, por envolverem matérias que extrapolam a competência delineada pelo artigo 66 da Lei de Execução Penal (mov. 520.1). Tratando-se de pleito destinado à adoção de políticas públicas assistenciais voltadas à população carcerária a nível nacional, que são afetas à esfera de atuação discricionária dos Poderes Legislativo e Executivo da União, a inadequação da via eleita afigura-se flagrante, devendo a presente petição criminal, também neste ponto, ser igualmente inadmitida, na forma do mesmo dispositivo regimental. Por fim, melhor destino não merece a insurgência do requerente em face da decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de transferência da sua execução, via permuta, para estabelecimentos penitenciários situados em outras unidades federativas (mov. 715.1). Por oportuno, vale a transcrição do decisum ora combatido, proferido em 18/11/2022, nos seguintes termos (mov. 717.1): “[...] Indefiro, no mais, todos os requerimentos de transferência da execução. A uma, porque o local de execução da pena não esta adstrito ao alvedrio da parte, devendo a Defesa indicar localidades em que o sentenciado estará próximo a família, causa de pedir sem a qual e inviável o acolhimento do pleito. A duas, porque as dezenas de requerimentos nesse sentido já indicam o claro abuso do direito de petição, o que vem tumultuando o processo desnecessariamente. [...].” Compulsando os autos do processo de execução penal no 0034876-42.2015.8.07.0015, é possível verificar o empenho do Juízo de origem em coligir as informações imprescindíveis à apreciação do pleito de transferência do apenado para estabelecimentos prisionais situados nas unidades federativas por este apontadas como sendo as mais próximas da residência de seus familiares, inclusive expedindo ofícios para apurar a existência de vagas em tais locais, embora sem sucesso (movs. 552.1, 614.1, 698.1 e 831.1). Nesse cenário, em dezembro de 2023, face ao indeferimento dos pedidos de transferência da execução de sua pena para uma das Comarcas do Estado de Goiás, o próprio requerente impetrou o Habeas Corpus no 0753466-90.2023.8.07.0000, em cujo âmbito esta Segunda Turma Criminal, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão assim ementado[1]: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA COMARCAS DO ESTADO DE GOIÁS. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. ORDEM DENEGADA. 1. Não obstante o artigo 86 da Lei de Execuções Penais permita que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade da Federação sejam executadas em outra Unidade, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que tal direito não é absoluto, de modo que não há ilegalidade no indeferimento do pedido em caso de inexistência de vaga ou de estabelecimento prisional adequado na localidade pretendida. 2. O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, ao indeferir o pedido do paciente, destacou que a Administração Penitenciária do Estado de Goiás informou que não possui vagas para receber o paciente no sistema prisional local. 3. Ordem denegada, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de transferência da execução das penas impostas ao paciente para quaisquer Comarcas do Estado de Goiás.” Intimada do resultado do julgamento, a Defensoria Pública interpôs Recurso em Habeas Corpus (ID 56748328) que, ao aportar no Superior Tribunal de Justiça, foi denegado por decisão monocrática da lavra do eminente Relator Ministro Jesuíno Rissato nos autos do RHC no 195.072/DF. A propósito, confira-se o seguinte trecho do aludido decisum[2]: “[...] A decisão do Juiz da Execução Penal de indeferimento do pedido de transferência de unidade prisional esta validamente fundamentada com base em elementos concretos, quais sejam, a ausência de vagas nos estabelecimentos prisionais do Estado de Goiás. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a transferência ou permanência do preso em estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não e direito absoluto do reeducando, nada obstante o que consta do art. 226 da Constituição Federal, facultando-se a transferência para local de residência do sentenciado ou de seus familiares tão somente se constatada a existência de vagas, mediante prévia autorização. [...] Portanto, estando o acórdão impugnado em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, cabe ao Ministro Relator decidir monocraticamente o recurso em habeas corpus, conforme previsão do RISTJ. [...]” Frise-se que a referida decisão monocrática, publicada em 11/04/2024, ainda não transitou em julgado, de modo que o pleito defensivo em tela permanece, nesta data, pendente de solução final pelo Superior Tribunal de Justiça. Não bastasse isso, cumpre sublinhar que a mesma decisão de mov. 717.1 foi objeto de inconformismo por parte da Defesa do requerente em janeiro de 2023, dando origem ao Agravo em Execução Penal no 0701936-47.2023.8.07.0000. Instruído o feito, tal decisão, que havia indeferido o pedido de transferência da execução da pena imposta ao requerente para diversas comarcas do Estado de Minas Gerais, foi mantida, à unanimidade, por esta Segunda Turma Criminal, in verbis[3]: “RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA COMARCAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROXIMIDADE DOS FAMILIARES DO APENADO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não obstante o artigo 86 da Lei de Execuções Penais permita que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade da Federação sejam executadas em outra Unidade, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que tal direito não é absoluto, de modo que não há ilegalidade no indeferimento do pedido em caso de inexistência de vaga ou de estabelecimento prisional adequado na localidade pretendida. 2. O Juízo da Execução, ao indeferir o pedido defensivo, deixou consignado que a situação fática apresentada nos autos indica a intensão do agravante em tumultuar a execução da pena, mediante a apresentação de inúmeros pedidos de transferência para qualquer Unidade da Federação, razão pela qual o indeferimento do pleito restou fundamentado em elementos concretos, preponderando o juízo de conveniência e oportunidade do interesse público. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de transferência da execução da pena imposta ao agravante.” Conforme se verifica a partir dos autos do Agravo em Execução Penal no 0701936-47.2023.8.07.0000, o indigitado acórdão deste Colegiado transitou em julgado em 13/04/2023. Nessa linha de intelecção, tendo em vista que, nos termos acima expostos, parte dos pedidos ora formulados carecem de interesse jurídico ou afiguram-se inadequados face à via eleita, e que outras partes restaram indeferidas alhures e estão aguardando a apreciação final pelo Superior Tribunal de Justiça ou já se encontram acobertadas pelo manto da coisa julgada, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau de jurisdição, de modo que a presente petição criminal deve ser liminarmente inadmitida, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III – admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.” Diante do exposto, não admito a presente petição criminal, dada a sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Encaminhe-se cópia da petição inicial e da presente decisão ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a fim de instruir o feito de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] Acórdão 1820280, 07534669020238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 4/3/2024. [2] RHC no 195.072, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 11/04/2024. [3] Acórdão 1667935, 07019364720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 4/3/2023. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador